Tribunal: TJSP
Processo: 1036535-83.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS. A taxa de juros remuneratórios foi expressamente fixada no contrato em 3,89% ao mês e a taxa média de mercado no site do Banco Central é de 1,739%, de modo que não há a alegada discrepância, considerando-se a tolerância admitida em Julgado do STJ de até três vezes à taxa de mercado, conforme entendimento da Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp no 1061530/RS. Sentença mantida.

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. Trata-se de tributo devido à Fazenda Pública, sendo o banco réu mero encarregado pela arrecadação. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.